Tribunal: TJMT
Processo: 0032486-20.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032486-20.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES - CPF: 692.356.191-49 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ASSISTENTE DO SUS – PERFIL ADMINISTRATIVO – REVISÃO DO ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA – INGRESSO NA “CLASSE C” E POSTERIOR
REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” –
REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS

– EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O PERFIL PROFISSIONAL – ART. 9o, III, ALÍNEA C, DA LEI No 7.360/2000 – REQUISITO INADIMPLIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO APELO
.

1.

É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os requisitos necessários e o lapso temporal de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00.

2.

Não há reconhecer o direito ao seu enquadramento primitivo na classe intermediária “C”, com posterior enquadramento na classe “D”, que exige certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
0032486-20.2009.8.11.0041

APELANTE/INTER:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTER:
DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Revisão de Enquadramento c/c
Restituição de Diferença de Subsídios e Vantagens n.
32486-20.2009.8.11.0041, ajuizada por
Deborah Emmannuelly Caetano Riquelme Castillo Fernandes,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante a reconhecer o direito da parte recorrida ao enquadramento inicial na Classe “C” desde 30.06.2004, com os devidos efeitos financeiros a partir de 21.10.2004 e, na Classe “D” desde 30.6.2009, também com os devidos efeitos financeiros a partir de 30.6.2009 a 20.10.2009. Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento retroativo dos referidos enquadramentos, devendo incidir juros de mora e correção monetária de acordo com os índices dispostos na legislação específica. Ao final, determinou que, o percentual dos honorários sucumbenciais deverá ser fixado na liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC/15.

De início,
afirma o Apelante que, foi acolhido pelo Magistrado de Primeiro Grau, o argumento de que a Apelada deveria ter sido enquadrada na classe “C”, desde que tomou posse no cargo de Assistente do SUS, tendo em vista que, à época, já preenchia dos requisitos exigidos pela Lei 7.360/00, contudo, garante que, quando a Recorrida tomou posse, não possuía a habilitação necessária.

Acrescenta que,
a Apelada levou o Juízo
a quo a crer que o Título de Técnico em Telecomunicações que apresentou concerne à certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS com carga horária mínima de 800 (oitocentos horas), quando na realidade, tal título é curso técnico profissionalizante, como a própria Requerente de declarou no documento de fl. 21.

Ressalta que, é evidente que a Recorrida não possui o direito de ser enquadrada na classe “C”,
visto que, ter habilitação em curso técnico profissionalizante é qualificação necessária ao cargo em si, e não requisito especial que permita que o servidor seja enquadrado na referida classe.

Sob essa perspectiva, defende que, ainda que fosse o título de Técnico em Telecomunicações, qualificação profissional como requisito para classe “C”, constata-se que, a Lei exige que a qualificação seja na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, o que, não é o caso da Recorrida.

Reforça, ademais, que, caso não seja esse o entendimento adotado, o artigo 13 da Lei n. 7.360/00, estabelece que a progressão horizontal dos Profissionais do SUS, exigem além da comprovação dos requisitos, a observância do interstício de 5 (cinco) anos em cada classe.

Dessa forma, sustenta o Apelante que, a
servidora não cumpriu os requisitos legais para a progressão, de modo que o ato sentencial permitiu a denominada progressão
per saltum,
o que, de fato, é vedado pela Lei que instituiu a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado, motivo pelo qual pugna para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Por outro lado, assegura que, a Apelada também não tem direito a ser enquadrada na classe “D”, uma vez que, o curso de Licenciatura e Bacharelado em História não possui correlação com a área de atuação do SUS.

Frisa mais uma vez, que a Recorrida não pode progredir para a Classe D sem cumprir intervalo mínimo exigido nas classes anteriores, pois o artigo 21 da Lei n. 8.269/04, exige que “ao entrar em exercício o servidor será enquadrado na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde na Classe C, Nível 1, do respectivo cargo.

Por essas razões, requer o provimento do apelo, para que seja reformado o ato sentencial, a fim de que seja
julgada improcedente a ação.

Contrarrazões, por meio dos ID.s 8153891 e 8153892.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 8401936
, se abstém de se manifestar ante a ausência de interesse público
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Revisão de Enquadramento c/c
Restituição de Diferença de Subsídios e Vantagens n.
32486-20.2009.8.11.0041, ajuizada por
Deborah Emmannuelly Caetano Riquelme Castillo Fernandes,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante a reconhecer o direito da parte recorrida ao enquadramento inicial na Classe “C” desde 30.06.2004, com os devidos efeitos financeiros a partir de 21.10.2004 e, na Classe “D” desde 30.06.2009, também com os devidos efeitos financeiros a partir de 30.06.2009 a 20.10.2009. Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento retroativo dos referidos enquadramentos, devendo incidir juros de mora e correção monetária de acordo com os índices dispostos na legislação específica. Ao final, determinou que, o percentual dos honorários sucumbenciais deverá ser fixado na liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC/15.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos o ato sentencial exarado
pelo Magistrado de Primeiro Grau:

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica—se que a fl. 21 consta o histérico escolar de conclusão do 2o Grau de Técnico em Telecomunicações, datado de 29/06/2004, ou seja, habilitação em curso técnico profissionalizante com carga horaria de 4.392 (quatro mil trezentas e noventa e duas) horas, preenchendo assim os requisitos para que a Requerente fosse enquadrada inicialmente na Classe C. A mencionada lei não exigia que para o enquadramento inicial, os requisitos das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ deveriam ser cumulativos, ou que a Requerente deveria ser enquadrada inicialmente na Classe “A”, portanto preenchidos os requisitos da Classe “C” quando do momento de sua posse, esse deveria ser o enquadramento inicial. Verifica-se as fls. 21 e 31 respectivamente, que constam o histórico escolar de conclusão do 2o Grau de Técnico em Telecomunicações e o diploma de Licenciatura e Bacharelado em

História, ou seja, 4.392 (quatro mil trezentas e noventa e duas) horas para suprir as 300 (trezentas) horas exigidas na classe “C” e um curso superior completo para suprir o exigido na classe “D”, preenchendo assim os requisitos do art. 12, III, ‘d’ da Lei retro.

Da mesma forma, tendo a Requerente sido enquadrada inicialmente na Classe “C” em 30/06/2004, quando da vigência da Lei n0 7.360/2000, após 5 (cinco) anos teria direito a ser enquadrada na Classe “D”, ou seja, em 30/06/2009, sob a égide da Lei n0 8.269/2004, preenchendo, portanto, o requisito do art. 14 [...].

Pois bem.

O caso não exige maiores digressões, eis que, a jurisprudência já está consolidada no sentido de que o enquadramento dos servidores deve ocorrer na classe inicial padrão. Como é sabido, os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

Nesse sentido, a Lei no 7.360/00 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabelece regras quanto à carreira e aos cargos, nos seguintes termos:

Art. 9o
A série de Classes dos Cargos que compõe a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas da seguinte forma:

(...)

III – ASSISTENTE DO SUS:

a) Classe A – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar, de acordo com o perfil exigido para o ingresso no cargo;

b) Classe B – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 400 (quatrocentas) horas;

c) Classe C – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação.”

Estabelece, ainda:

Seção I Da Progressão Horizontal

Art. 13
A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, e ocorrerá em virtude da nova habilitação alcançada, devidamente comprovada, ou mediante Certificação de Qualificação Profissional de que trata o § 2o do art. 9o desta lei, observado o cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos em cada classe.

Parágrafo único
. A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

Seção II Da Progressão Vertical

Art. 14
O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente instituído a cada 03 (três) anos.

§ 1o
Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do servidor no cargo ou do seu enquadramento na Carreira.

§ 2o
As demais normas sobre o processo contínuo e específico de avaliação de desempenho do servidor Profissional do SUS, incluindo seus instrumentos e critérios, terão regulamento próprio aprovado por Decreto Governamental.

No tocante ao enquadramento, tem o seguinte dispositivo:

Art. 30 – (...) § 1o Serão considerados como critérios de enquadramento dos servidores da ativa o grau de escolaridade e o tempo de serviço adquirido até a data de vigência dos efeitos financeiros desta lei.

Portanto, é incontroverso que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos o lapso temporal de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei.

Quanto à progressão funcional em classe e níveis, a Lei no 8.269/04, de 29/12/2004, que alterou a Lei 7.360/00, disciplina que:

Art. 13
A movimentação funcional na Carreira dos Servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades: I - por progressão horizontal; II - por progressão vertical.

[...]

Seção I Da Progressão Horizontal

Art. 14 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§ 1o O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

§ 2o A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

[...]

Seção II Da Progressão Vertical

Art. 15
O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I -
aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II -
cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 1o
O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§ 2o
Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.” Assim, para que haja a progressão entre classes é indispensável à observância do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe.

Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a questão:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO SUS. ENQUADRAMENTO INICIAL. INTEGRANTE DA CLASSE "A". ÉGIDE DA LEI ESTADUAL N.o 7.360/2000. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE "C". INGRESSO NA CLASSE E PADRÃO INICIAL DA CARREIRA. LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO EM PADRÃO INTERMEDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão da carreira e de vencimento.

2.
Nessa linha de entendimento, tendo a lei de regência previsto as formas de progressão na carreira (em classes e níveis), bem como determinado que a progressão horizontal seja de uma classe para outra imediatamente superior, não faz sentido que, ao tomar posse no cargo, seja enquadrada na Classe "C", sem haver ocupado nenhuma classe inferior.
3. Recurso desprovido.

(RMS 34.733/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 9/11/2015).

Seguindo tal raciocínio, cito precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENQUADRAMENTO INICIAL DE SERVIDOR NA “CLASSE C” DA CARREIRA E POSTERIOR REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E PROVIDO.

Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00.

Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.

(N.U 0006966-58.2009.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARREIRA DO SUS - PRETENDIDO ENQUADRAMENTO INICIAL “CLASSE C” - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO - PROVIMENTO ORIGINÁRIO QUE DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

2.

A carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporais de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei no 7.360/00.

3. Desse modo, inexiste direito ao enquadramento inicial em classe superior, visto que o servidor não preencheu, por óbvio, o requisito temporal.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003781-12.2009.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 6/3/2020, publicado no DJE 10/3/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0008156-22.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/4/2021, ublicado no DJE 30/4/2021).

Convém, ainda, mencionar que, a Apelada é ocupante do
cargo de Assistente do SUS – Perfil Profissional Assistente de Administração (ID 8153534- pág. 2), e encartou aos autos o Histórico Escolar de 2o Grau – Habilitação em Técnico de Telecomunicações (ID 81553833 – pág.5).

Dessa forma, não há dúvidas que, não poderia ter sido enquadrada originalmente na Classe C e, posteriormente, na Classe D como pretende na ação.

À título de reforço argumentativo, cito o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ASSISTENTE DO SUS – PERFIL ADMINISTRATIVO – REVISÃO DO ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA – INGRESSO EM CLASSE INTERMEDIÁRIA – HIPÓTESE PLAUSÍVEL NA LEI DE REGÊNCIA – EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O PERFIL PROFISSIONAL – ART. 9o, III ALÍNEA C DA LEI No 7.360/2000 – REQUISITO INADIMPLIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o servidor detém a habilitação no ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo, nos termos exigidos pela norma regente da carreira à época, Lei no 7.360/2000, para a Classe A,
não há reconhecer o direito ao seu enquadramento primitivo na classe intermediária C, que exige certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação. O pedido do servidor, com fundamento na Lei Estadual no 8.269/2004 deve observar o plano de cargos que determinou que a promoção horizontal ocorresse de classe para classe, obedecendo-se à titulação exigida e aos interstícios legais
. (Lei no 8.269/2004, art. 14).

(Ap 88352/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26-6-2017, publicado no DJE 5-7-2017). [Destaquei].

Fixados esses pontos, reformar a sentença é medida que se impõe, pois conferiu ao Apelado direito que não lhe faculta.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência em favor do Estado. Quanto a Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença, nos termos do apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021